Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001494-40.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RAIRISON ALVES FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores dos delitos. 2. O reconhecimento pessoal extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que seja efetivado com toda segurança e presteza, respaldado nas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Assim, subsiste a condenação se há informação nos autos a respeito da idade da vítima com a apresentação do número e do órgão expedidor de documento de identidade capaz de comprovar sua menoridade. 4. Condenações penais por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posteriores ao fato em julgamento, não servem para efeito de reincidência, podendo, no entanto, ser valoradas negativamente na análise dos antecedentes do réu. Precedentes do STJ. 5. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do primeiro apelante. Dado parcial provimento ao recurso do segundo. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 59 e 68, inciso I, ambos do Código Penal, afirmando que deve ser excluída a valoração negativa da culpabilidade, a fim de reduzir o quantum da pena aplicado, ao argumento de que com o advento da Lei n.o 13.654/2018, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no crime de roubo teria sido extirpada do ordenamento jurídico, sendo devida a aplicação retroativa da nova lei penal mais benéfica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 58, § 2°, inciso I, da Constituição Federal, defendendo que o acórdão recorrido deveria ter reconhecido a constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018, para se operar a aplicação da novatio legis in mellius. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 59 e 68, inciso I, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027